Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703789-49.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA APELADO: KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de requerimento incidental à interposição da apelação, em que JOSÉ LUIZ MONTERO CORREA, o apelante, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso (ID 69760267). O requerimento foi apresentado pelo apelante em petição separada, simultaneamente à apelação, que foi interposta (ID 69760261) nos autos da ação de indenização por benfeitorias c/c direito de retenção, que ajuizou em desfavor de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES e KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, contra a sentença de ID 69760258, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos, indeferiu o requerimento de sobrestamento da tramitação processual e resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Nas razões do requerimento (ID 69760267), o apelante argumenta que a execução imediata da sentença, sem a avaliação e indenização das benfeitorias, lhe causará prejuízos irreversíveis. Menciona que a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça condiciona a imissão na posse de imóvel arrematado em leilão à prévia indenização por benfeitorias feitas pelo possuidor de boa-fé. Alega que esse entendimento evidencia a probabilidade de provimento do recurso. Indica julgado que afirma ser precedente vinculante que não fora considerado na sentença, o que justifica a concessão de efeito suspensivo até o julgamento da apelação. Sustenta que estão satisfeitos os requisitos estabelecidos pelo § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil para essa finalidade. Requer o recebimento da petição e a concessão de efeito suspensivo à apelação, para sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso, vedando a imissão dos réus apelados na posse do imóvel até que seja indenizado pelas benfeitorias. Nas contrarrazões (ID 69760271), os apelados não se manifestaram em relação ao requerimento incidental de atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. O pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação foi formulado em requerimento incidental em separado nos próprios autos. Essa situação possibilita à relatoria conhecer e decidi-lo, tendo em vista a previsão do inciso II do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário e o parágrafo único desse dispositivo preceitua que (A) eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os pedidos de indenização por benfeitorias e de retenção do imóvel até o pagamento foram julgados improcedentes com fundamento na posse precária e de má-fé do autor, que tinha conhecimento de que os direitos possessórios lhe foram transmitidos por quem não os detinha, uma vez que o bem estava alienado fiduciariamente à TERRACAP, e ele sabia dessa situação, inclusive que o alienante Cleitiano Ribeiro Rocha estava inadimplente com as obrigações devidas àquela empresa pública credora fiduciante. A TERRACAP consolidou a propriedade fiduciária extrajudicialmente e alienou o bem em leilão. Uma vez que a TERRACAP não tinha conhecimento ou anuência sobre a cessão de direitos possessórios feita indevidamente pelo devedor fiduciário Cleitiano Ribeiro Rocha ao apelante, não estava obrigada a notificar-lhe do procedimento adotado em consequência da mora não purgada. O apelante pressupõe que sua ocupação precária seja de boa-fé, sem refutar minimamente o fundamento da sentença que, em cognição exauriente, reconheceu-a como sendo de má-fé, a qual não gera direito à indenização por benfeitorias, com base na orientação do enunciado sumular n. 619 do Superior Tribunal de Justiça. O julgado referido como precedente vinculante, que supostamente não fora observado no julgamento da lide, consiste em acórdão proferido em agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000 pela 5a Turma Cível, que não consubstancia precedente qualificado nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, não sendo de observância obrigatória por juízes e pelos demais órgãos fracionários do próprio Tribunal de Justiça. No ponto, ressalto que o julgado foi proferido apenas contra decisão que deferiu a liminar para a imissão de posse, evidenciando que a análise dos elementos de prova daquele caso ocorreu em cognição sumária, pois a lide estava em processamento no juízo de primeiro grau, quando o referido agravo de instrumento fora interposto. A situação é diversa da verificada concretamente, em que o apelante, em cognição exauriente, foi derrotado no julgamento dos pedidos de indenização por benfeitorias e de retenção do imóvel até o pagamento respectivo. Não se verifica, nesse contexto, probabilidade do direito alegado. O perigo de dano irreversível ou de difícil reparação não ficou igualmente evidenciado, pois foi o próprio apelante que se colocou em situação de risco, ao adquirir do devedor fiduciário cessão de direitos de imóvel concedido em propriedade fiduciária em garantia à TERRACAP, sem o conhecimento dessa credora fiduciante, e ciente da situação de inadimplemento obrigacional sem providenciar medidas para a purgação da mora e para a regularização da cessão antes da consolidação da propriedade fiduciária pela TERRACAP. A alegação de fixação de residência no imóvel, além de ser fática e controvertida, não é essencial para a resolução da lide, uma vez que o pleito envolve direito obrigacional, e não real. Sem a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não diviso a possibilidade de provimento do recurso na cognição sumária das alegações do autor apelante, sendo indispensável exame percuciente dos elementos probatórios produzidos em conhecimento exauriente da lide. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste colegiado recursal que manteve, no julgamento de agravo interno, a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação. Confira-se a ementa que o resume: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO MANEJADO PELO ORA RECORRENTE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o, do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o, do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). 2. A probabilidade do recurso implica na ideia de que a tese apresentada pela parte recorrente tenha o poder de persuadir o Magistrado a alterar uma determinada decisão anterior, tendo-se em conta, principalmente, coerência dos argumentos manifestados e a demonstração de elementos probatórios necessários. Noutro giro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação implica na ideia de que um dano não possa ser reparado, posteriormente, de maneira satisfatória. Não é o caso dos autos. 3. Não existem indícios concretos de cerceamento de defesa e nem de atuação contraditória por parte do MM Juiz sentenciante. No mais, uma leitura minuciosa da sentença indica que o patamar da pensão alimentícia teria se pautado no binômio Necessidade x Possibilidade, tal qual disciplinado no art. 1.695 do CC/2002. E que tal decisão teria sido integralmente apoiada pelo ilustre representante do Ministério Público. 4. Não se discute a possibilidade de redução posterior do quantum do numerário. No entanto tal medida dependerá de análise criteriosa dos dados e documentos constantes dos autos principais, conduta que não pode ser exigida em sede de apreciação de liminar em que o resultado do decisum se fundamenta em análise perfunctória e não exauriente da matéria, notadamente diante da não demonstração de erro grosseiro de julgamento. 5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1965784, 0751725-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) – grifo nosso Não demonstradas de plano a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não deve ser concedido efeito suspensivo à apelação. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento formulado pelo autor apelante na petição de ID 69760267, para atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, 21 de março de 2025 às 18:09:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora